Tribunal: TJDFT
Processo: 0703468-57.2017.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703468-57.2017.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCAL VIEIRA NETO APELADO: Y. K. D. S. S., J. V. E. D. S. S., JN TRANSPORTES LTDA - ME, RAUL FERNANDES VIEIRA ROSENO D E S P A C H O O apelante deixou de comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso. Foi determinado, então, o recolhimento da verba em dobro (ID 13795115). O apelante trouxe aos autos alguns documentos (ID 13869936 a ID 13869943), porém, o que se constata é que o Comprovante de Pagamento de Títulos acostado no ID 13869940, p. 1 é igual ao do ID 13869938, p. 1, inexistindo a comprovação do pagamento em dobro. Anote-se que é vedada a complementação do preparo, na forma do § 5o, do art. 1.007, do CPC. No entanto, para se evitar alegação de justo impedimento (§ 6o) ou possível equívoco no preenchimento da guia (§ 7o), faculto ao apelante juntar aos autos o outro comprovante de pagamento da guia acostada no ID 13869941, p. 1, quitada na mesma data que a guia de ID 13869938, p. 1, sob pena de restar caracterizada a deserção. Prazo: 5 dias. Intime-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora